Tribunal: TJBA
Processo: 8072256-47.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8072256-47.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROSANGELA PRATES DA SILVA Advogado(s): GABRIELA OLIVEIRA LESSA IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO REGIME REDA. RESCISÃO UNILATERAL ANTES DO PRAZO FINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por Rosângela Prates da Silva, contratada temporariamente pelo Estado da Bahia, sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), com vínculo prorrogado até dezembro de 2024. A impetrante alegou ter sido verbalmente dispensada de suas funções em 08/11/2024 pela diretora da Escola Estadual São João do Gerais e posteriormente notificada via aplicativo WhatsApp. Sustentou ausência de motivação formal e eventual cunho político na dispensa, em virtude de seu apoio a candidato adversário ao governador nas eleições de 2024, postulando o reconhecimento de ilegalidade da rescisão e a consequente reintegração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há direito líquido e certo a ser amparado judicialmente em razão da rescisão antecipada de contrato temporário firmado sob o REDA, especialmente diante da ausência de processo administrativo formal e da alegação de motivação política. III. RAZÕES DE DECIDIR A rescisão unilateral de contrato temporário firmado sob o REDA constitui ato discricionário da Administração Pública, fundamentado nos critérios de conveniência e oportunidade, não exigindo a instauração de processo administrativo prévio. A natureza precária e temporária do vínculo REDA não assegura estabilidade ou direito à manutenção do vínculo até o prazo inicialmente previsto, sendo admissível sua cessação a qualquer tempo pela Administração. A ausência de motivação formal ou comunicação administrativa protocolar não invalida a rescisão do contrato, uma vez que não se comprovou qualquer ilegalidade concreta ou desvio de finalidade. A alegação de motivação política para a dispensa não foi acompanhada de prova pré-constituída apta a demonstrar a violação a direito líquido e certo, inviabilizando a concessão da ordem mandamental. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A Administração Pública pode rescindir unilateralmente, por conveniência e oportunidade, contratos temporários firmados sob o REDA, independentemente da conclusão do prazo contratual. O vínculo precário e temporário estabelecido por meio do REDA não confere ao contratado estabilidade ou direito à permanência até o termo final do contrato. A ausência de processo administrativo prévio à rescisão de contrato REDA não configura, por si só, violação a direito líquido e certo, salvo comprovado desvio de finalidade ou ilegalidade manifesta. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e inciso IX. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0090488-37.2010.805.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 22.08.2020. TJ-BA, AGV nº 8028691-09.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, Seção Cível de Direito Público, j. 24.07.2020. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8072256-47.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante ROSANGELA PRATES DA SILVA e, como Impetrado, o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Salvador, de de 2025. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora Procurador (a) de Justiça